Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS REFERENTES A IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. USO EXCLUSIVO DE UMA DAS PARTES. CUSTEIO PELO CÔNJUGE NÃO HABITANTE. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 7.053,71 (sete mil, cinquenta e três reais e setenta e um centavos), referente a contas de consumo de energia elétrica do período de março/2023 a novembro/2024 – R$ 2.424,23; de água do período de novembro/2022 a dezembro/2024 – R$ 1.181,64; de taxas de condomínio dos meses de novembro/2022 (no valor de R$ 217,53) a fevereiro/2023 – R$ 1.554,68; e de IPTU de 2024 – R$ 1.893,16.
3. Conforme exposto na inicial, após a dissolução da social conjugal havida entre as partes, restou acordado em ação de divórcio que o imóvel situado à SCLN 213, Bloco D, sala 114 passaria à posse exclusiva da recorrente, ficando ainda responsável por todos os encargos financeiros. No entanto, alega o recorrido, que a recorrente não teria efetuado o pagamento das obrigações inerentes ao bem imóvel, em razão do uso exclusivo, razão pela qual o recorrido realizou o pagamento de tais despesas, a fim de não ver seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “(...)considerando que a requerida é quem detém a posse exclusiva do imóvel acima desde a separação, ocorrida em 15/11/2022, bem assim que lá reside desde então, como ela própria ter informado na contestação, é sua obrigação pessoal o pagamento das constas de consumo de água e de energia elétrica”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o recorrido teria assumido o compromisso de pagar as contas de água, luz, condomínio e IPTU após a separação do casal, o que inclusive foi proposto na ação de divórcio por ele ajuizada. Alega que não se negou e efetuar os pagamentos, tendo apenas deixado de fazê-los em razão de o recorrido tê-los assumido sem oposição. Ao final, pede a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes dos pedidos.
6. Contrarrazões ao ID 69706049.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados em grau recursal, defiro o benefício à recorrente. Por outro lado, rejeito a impugnação apresentada em contrarrazões, pois os documentos de ID 69706025, utilizados pela Defensoria Pública para analisar as condições econômico-financeiras da recorrente, corroboram a hipossuficiência de recursos.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se assiste razão ao recorrido em pleitear o ressarcimento de despesas referentes a imóvel que pertenceu ao ex-casal, após a dissolução do vínculo conjugal.
IV. Razões de decidir
9. Na petição inicial da ação de divórcio n. 0761344-52.2022.8.07.0016 (ID 69705894 - Pág. 10), o recorrido formulou a seguinte proposta: “Direito exclusivo de moradia enquanto solteira e não existência união estável da sala comercial (quitinete) localizada na SCLN 213, Bloco D, sala 114, pelo prazo de 01 (um) ano ou 12 (doze) meses, a contar da aceitação da seguinte proposta, sendo que o pagamento de IPTU, condomínio, luz, água e demais taxas que incidirem sobre o imóvel, exceto internet, durante o primeiro ano, caberá exclusivamente ao Sr. Marcos Takeshi”.
10. Por outro lado, na sentença proferida nos autos da referida ação de divórcio (ID 69706020), não há menção à obrigação de o recorrido custear as despesas referentes ao uso exclusivo do imóvel, obrigação que, de igual modo, não consta do dispositivo do acórdão n. 1896420 (ID 69706017). Além disso, a sentença recorrida expressamente consigna que a recorrente recusou a proposta de acordo formulada em ação de divórcio, na qual o recorrido se comprometeria a pagar tais despesas pelo prazo de 1 (um) ano.
11. Cumpre ainda salientar que esse ato de recusa mencionado na sentença proferida pelo juízo de origem sequer foi mencionado nas razões do recurso inominado, o que leva à conclusão que, de fato, a recorrente refutou o acordo, somado ao fato de que não apresentou provas (artigo 373, II, do CPC) de que, por outro meio, teria o recorrido se obrigado a pagar as despesas pelo uso exclusivo do imóvel pela recorrente.
12. Diante do exposto, escorreita a sentença, uma vez que, diante da vedação ao enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil), incumbe à recorrente, a partir do dia 15.11.2022 (data da separação de fato), o custeio de todas as despesas do imóvel que, por força de partilha, passou a ser de uso exclusivo da recorrente.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivo relevante citado:
Art. 884 do Código Civil.
Art. 373, II, do CPC.